Tribunal: TJDFT
Processo: 0015482-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015482-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32279235, consta ofício da COORPRE informando a extinção do requisitório expedido em favor de MARIA IRIS DO CEU LUCENA MALAQUIAS e de MARIA LUCIA SOUSA AMORIM. Instado, o exequente requereu a extinção da presente execução quanto às citadas substituídas (IDs: 35148371). O DF quedou-se inerte (ID: 35059138). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0000989-44.2017.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação às credoras MARIA IRIS DO CEU LUCENA MALAQUIAS e MARIA LUCIA SOUSA AMORIM, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se as ordens de pagamento, conforme determinado no ID: 34612798. Brasília, 17 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador